Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738982-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, BRUNA LETICIA DIAS DE SOUSA PACIENTE: LOGAN BRYAN DE SOUSA BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI em favor de LOGAN BRYAN D SOUSA BEZERRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/9/2024, acusado da prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, durante operação da Polícia Civil do Distrito Federal no Paranoá. Invoca o princípio da presunção de inocência e a primariedade do paciente, aduzindo que há apenas uma passagem por ato infracional, ocorrida há mais de 4 (quatro) anos, o que não pode ser utilizado para justificar a imposição de medida tão gravosa, nos termos da jurisprudência que menciona, especialmente porque os fatos recentes não trazem elementos concretos que demonstrem sua periculosidade ou seu envolvimento com o tráfico de drogas. Destaca que as mídias anexadas ao processo, como parte das investigações, não mostram o paciente participando diretamente de qualquer atividade ilícita e, além disso, nenhuma droga foi encontrada em sua posse, o que fragiliza a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alega que o decreto de prisão preventiva é baseado em considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito e a suposta necessidade de manutenção da ordem pública, sem uma análise específica de sua conduta no contexto dos fatos e sem fundamentação idônea, contrariando o art. 315 do CPP e o art. 7o, III, da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Sustenta que a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver provas robustas de participação direta no crime, não sendo admissível a segregação cautelar do indivíduo com base em suposições e conjecturas, conforme assentado na jurisprudência. Reforça o argumento de que o ato coator não analisou adequadamente a conduta do paciente no caso concreto, tampouco levou em consideração a ausência de provas que o vincule diretamente ao crime, bem como a pequena quantidade de entorpecente encontrada (menos de 2 gramas), além da inexistência de outros derivados de entorpecentes que pudessem demonstrar uma ativa negociação de drogas no local. Ressalta que as medidas cautelares diversas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas para garantir a observância dos requisitos processuais quando a segregação cautelar se mostra extrema e desnecessária, como no caso, em que o paciente é primário, tem residência fixa e não há indícios de que sua liberdade comprometerá o andamento do processo. Ao final, pugna pela concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer sejam convalidados os efeitos da liminar, com a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se constata na situação delineada nos autos. 1. Da higidez do ato coator Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato coator, proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, após apreciar a legalidade da prisão em flagrante do paciente e do corréu Jacy Medeiros Borges, decretou a prisão preventiva devido aos indícios de materialidade e autoria do delito, bem como ao risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, devido a passagens anteriores quando menor e ao contexto de atividade bem organizada para o tráfico de drogas, inclusive registrada em vídeos. Ou seja, utilizou-se de elementos concretos para fundamentar a necessidade de segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Confira-se (ID 211114519 origem): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Com efeito, o autuado Logan possui passagens enquanto menor e o flagrante narra contexto de atividade bem organizada para o tráfico de drogas, inclusive registradas em sistema visual de imagens. O autuado Jacy, por sua vez, é multirreincidente, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante isso, voltou a se envolver na seara criminosa. Em que pese a tese da defesa de emplacar a liberdade provisória ao autuado Jacy em razão do custodiado ser acometido de HIV, essa não merece prosperar, vez que a unidade prisional do DF possui estrutura hospitalar em suas dependências, não havendo, nesse sentido, prejuízo à saúde de seus assistidos. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LOGAN BRYAN DE SOUSA BEZERRA, data de nascimento: 18/09/2005, filho de José Manuel de Sousa Bezerra e de Francisleidi de Sousa Maia, e de JACY MEDEIROS BORGES, data de nascimento: 07/03/1964, filho de Donatilo Amaral Borges e de Marcelina Medeiros Borges, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimado o presente. Publique-se” Ata assinada digitalmente pelo juízo. Os autuados foram intimados da decisão oralmente pelo juízo.(...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. A menção feita pelo Juízo do NAC aos atos infracionais praticados pelo paciente quando era menor de idade, análogos ao tráfico de drogas e ao roubo qualificado, é válida para reforçar o risco que a sua liberdade representa à ordem pública, pois evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que traz forte repercussão sobre o meio social, gerando sentimento de impunidade e de insegurança, ensejando ação mais rigorosa por parte do Poder Judiciário. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, ante a apreensão de duas porções de maconha e 116 munições calibre 22, intactas, bem como sete munições de calibre 38, intactas. Consta dos autos que o acusado comercializava, de forma habitual, os entorpecentes por meio de aplicativos de mensagens ou mesmo em seu estabelecimento comercial. Além disso, ele possui diversas condenações em seu desfavor, sendo multirreincidente. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante do histórico criminal do agravante e da possibilidade de reiteração delitiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 920.623/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamento que se mostra idôneo para a custódia cautelar, porquanto consignado que o paciente, enquanto era advogado da vítima e valendo-se de informações oriundas da sua atividade profissional, atuou em concurso com os demais comparsas para extorqui-la mediante a restrição da sua liberdade e sob ameaça constante de prisão por suposto crime de estupro de vulnerável. A extorsão durou aproximadamente 3 anos, ocasião em que houve 36 transferências de valores para a conta bancária do acusado, resultando em um prejuízo financeiro de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais). Ainda, pontuou-se a reiteração delitiva em razão da reincidência específica, inclusive em situações nas quais houve o mesmo modus operandi. 2. Tais elementos de convicção evidenciam sua periculosidade, revelada no modus operandi e na reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para garantir a manutenção da ordem pública. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). 5. Havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. A tese trazida a respeito da ausência de contemporaneidade não foi analisada pela Corte estadual, o que inviabiliza a análise do mérito por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 893.210/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Tampouco socorre à defesa o emprego do período depurador, previsto no art. 64, I, do CP, haja vista que não decorridos 5 (cinco) anos da extinção da medida socioeducativa pelo cumprimento, o que se deu em 12/5/2021 (ID 210975331). 2. Valoração da prova. Supressão de Instância A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, inviabilizando que se acolha, de pronto, a tese de que o paciente não participou da empreitada criminosa. Destarte, fica prejudicada a análise de toda a argumentação da defesa atinente à prova da autoria e da materialidade do delito, mormente porque o art. 312 do CPP exige apenas a demonstração dos indícios e não prova robusta. 3. Da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão A liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido à presunção de que o réu se dedica à atividade criminosa. Do mesmo modo, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando prisão preventiva decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. Em relação à pequena quantidade de droga encontrada com o paciente, o fato não é indicativo de menor periculosidade do agente, uma vez que o Auto de Prisão em Flagrante informa que parte da droga que estava no local foi queimada por Jacy e Logan, ao visualizarem pelas câmeras de monitoramento do local o ingresso dos policiais na residência. E além da droga, foram encontrados diversos apetrechos usualmente utilizados para a traficância, tais como quatro aparelhos celulares, sendo um deles quebrado no momento da ação policial pelo acusado Jacy, duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão Mercado pago, um caderno de anotações e folhas avulsas contendo anotações de venda das substâncias ilícitas, um DRV para armazenamento das gravações das câmeras, dois simulacros de arma de fogo, além de seis cartuchos similares a munição (ID 210962860) Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 16:28:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator